Tribunal: TJDFT
Processo: 0744925-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744925-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: UILIAN ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Livia Lourenço Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de UILIAN ALVES DE SOUZA, indeferiu o pedido “expedição de ofício à NEOENERGIA e CAESB, solicitando que informem o(s) último(s) endereço(s) cadastrado(s) em nome do executado UILIAN ALVES DE SOUZA”. Em suas razões recursais (ID 77318004), a parte agravante afirma que “A medida requerida pela agravante — expedição de ofícios à Neoenergia e à CAESB — é plenamente legítima, necessária e compatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual, especialmente quando, como no presente caso, todas as diligências ordinárias restaram infrutíferas.” Argumenta que “Trata-se de ato instrutório de natureza meramente cadastral, voltado à localização do executado, sem qualquer violação de sigilo bancário, fiscal ou de dados sensíveis. O pedido visa exclusivamente obter endereços atualizados, indispensáveis para a satisfação da dívida.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “a fim de determinar imediatamente a expedição dos ofícios à Neoenergia e à CAESB, para que informem o endereço atualizado do executado, garantindo o prosseguimento da execução”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso em apreço, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores, senão vejamos. Eis o teor do decisum impugnado: “Indefiro o pedido id 250050595, uma vez que a medida pretendida não permitirá a localização de bens do devedor. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. Retornem os autos à suspensão/arquivamento para fluência do prazo prescricional. Alerto, contudo, que o prazo para a contagem da prescrição intercorrente se reiniciará, a partir da data da decisão id. 227715529 (28/02/2025), nos termos da decisão id. 69936959, considerando-se que as medidas realizadas nos autos foram parcialmente frutíferas.” Inicialmente, é preciso destacar que não se trata aqui de requerimento voltado à localização do devedor para fins de citação ou angularização da relação processual, mas sim de tentativa de localizar bens que viabilizem o adimplemento da obrigação executada. Dito isso, não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Sob outro enfoque, nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, todavia, desde que a providência seja razoável e adequada. No particular, o colendo STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade e razoabilidade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. No caso em análise, a medida pleiteada apresenta caráter meramente especulativo, sem que se demonstre a real probabilidade de conduzir à localização de bens ou mesmo de permitir o impulso processual necessário à satisfação do crédito. Embora a expedição de ofícios a concessionárias de serviço público seja juridicamente possível em situações excepcionais, sua adoção demanda a demonstração de pertinência e efetividade, o que não se verifica na espécie. A utilização de medidas dessa natureza, sem a devida delimitação e fundamento concreto, enfraquece sua excepcionalidade e compromete a racionalidade da condução do processo, afastando-se dos parâmetros de equilíbrio que devem reger a atuação jurisdicional. Com a mesma compreensão, mutatis mutandis, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Possível à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, ao dever de cooperação exige-se a necessária justificativa plausível e que indique, minimamente, a probabilidade de êxito da diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1981424, 0743324-90.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DIVERSAS INSTITUIÇÕES. PEDIDO GENÉRICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão legal do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, somente podendo ser aplicadas em caráter excepcional, desde que adequadas e necessárias, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No presente caso, o d. Magistrado, além de discorrer sobre cada uma das instituições apontadas pelo agravante, ressaltou a existência de pedido genérico da parte credora, a ausência de recolhimento de custas para as diligências e a falta de comprovação da impossibilidade de acesso às informações pretendidas, principalmente por se tratar de entidade que compõe o sistema financeiro. 3. Não se infere dos autos elementos aptos a aferir que os meios ordinários se esgotaram, razão pela qual incabível a medida excepcional pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1895564, 0716883-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) Resta ausente, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, o requisito da probabilidade do direito. Do mesmo modo, não vislumbro perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravante que não possa aguardar o exercício do contraditório e julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado competente. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator